Tribunal: TJDFT
Processo: 0748892-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO RENEI LACERDA DE OLIVEIRA em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. para reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do processo eletrônico n. 0703821-22.2025.8.07.0002, deferiu a liminar para determinar a ação de busca e apreensão do veículo Honda Fit, Placa JIQ-3097. O agravante sustenta que a decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo é ilegal e deve ser reformada, pois a mora não se encontraria validamente constituída em razão da cobrança de encargos abusivos e da capitalização indevida de juros, o que descaracteriza o inadimplemento. Argumenta que a apreensão do bem em via pública, sem comprovação da mora legítima, configura medida arbitrária e desproporcional, violando princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Defende a necessidade de revisão das cláusulas contratuais e renegociação do saldo devedor para expurgar encargos ilegais, além de pleitear a concessão da justiça gratuita por sua hipossuficiência econômica. Ressalta o perigo de dano irreparável diante da iminente consolidação da propriedade do veículo pelo agravado, justificando a urgência na suspensão da decisão. Com isso, requer: (i) Concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente a decisão liminar e restituir o veículo, ou impedir sua apreensão; (ii) Subsidiariamente, concessão de efeito suspensivo até o julgamento final; Concessão dos benefícios da justiça gratuita (iii); Reforma integral da decisão agravada, revogando a ordem de busca e apreensão (iv); Determinação da renegociação do contrato, adequando o saldo devedor ao valor real e excluindo encargos abusivos (v); Intimação do agravado para apresentar contrarrazões (vi); Ao final, provimento integral do recurso, confirmando a suspensão da liminar, julgando improcedente a busca e apreensão e condenando o agravado ao pagamento das custas e honorários (vii). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante. Sem adentrar no mérito, por ser prematuro fazê-lo nesta fase inicial, cumpre assinalar que a alegação de ineficácia da notificação extrajudicial não encontra respaldo, à luz da documentação constante no ID de origem 243394649. Esse documento comprova o envio da correspondência ao endereço contratual, contendo a identificação do devedor e o número da operação, elementos que se revelam suficientes para possibilitar ao devedor fiduciário a inequívoca identificação da obrigação, atendendo aos requisitos legais para a constituição em mora. Outrossim, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e conforme o entendimento firmado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento pessoal pelo devedor. No tocante à suposta abusividade da capitalização diária de juros, observa-se que a alegação, embora relevante, demanda instrução probatória adequada, inclusive com eventual realização de perícia contratual, o que se mostra incompatível com a análise liminar, em estreita prelibação em agravo de instrumento. Precedente: Acórdão 2049225, 0722182-93.2025.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025. Por fim, em análise do processo de origem, verifica-se que houve o cumprimento da liminar com a busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como a apresentação de defesa pelo agravante, estando os autos, por ora, conclusos para julgamento. Portanto, não se verifica, de plano, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento mantendo, por ora, os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contrarrazões e eventual instrução complementar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador